Tribunal: STF
Processo: ARE 1330852
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. LIMITAÇÃO AO TETO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XI, DA CF. VERBA INDENIZATÓRIA. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 101/2007. REEXAME DE FATOS E PROVAS. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Municipal nº. 101/2007), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude da Súmula 512 do STF.